Tribunal: TCU
Processo: 019.100/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1423/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 88 e 93 da Resolução/TCU 259/2014, em deferir o requerimento formulado pela Mesa Diretora do Senado Federal, a fim de conceder ao Advogado-Geral daquela Casa Legislativa, acesso aos autos, inclusive às peças gravadas com grau de sigilo, transferindo-se o dever de seu resguardo, e em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.100/2009-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 020.565/2005-0 (Denúncia); TC- Processo 013.680/2019-6 (Relatório de Inspeção); TC- Processo 013.571/2009-0 (Representação); TC- Processo 029.595/2013-4 (Solicitação); TC- Processo 031.840/2016-7 (Representação). 1.2. Interessado: Senado Federal. 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Pedro Paulo Castelo Branco Coelho (1777-A/OAB-DF) e Paulo Rogério dos Santos Coelho (2227/OAB-AC), representando Agaciel da Silva Maia; Vanessa Nunes de Barros Mendes, representando Teresa Mônica Nunes de Barros Mendes; Elion da Mata Ferreira (12.512/OAB-DF), Brunna Tiemi Carneiro Kay (43.552/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Servidores Poder Legislativo Federal e TCU. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.